Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700139-24.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN PEREIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID 76116316, que deve ser analisado pelo juízo da execução. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator